Tribunal: TJBA
Processo: 8049567-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049567-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

APELADO: IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HALISON RODRIGUES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NEGADA PELO RECORRIDO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA AO PLENO ALCANCE DA RECORRENTE. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ivanilda Nascimento dos Santos, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além da imposição de multa diária e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui legitimidade passiva em ação que questiona ausência de notificação prévia; (ii) estabelecer se a notificação prévia por SMS atende aos requisitos legais do art. 43, § 2º, do CDC; (iii) determinar se a ausência de comprovação da titularidade da linha telefônica invalida a notificação; e (iv) verificar se há dever de indenizar por danos morais, considerando inscrição anterior válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, por tratar a presente demanda unicamente acerca da análise da suposta abusividade da conduta da demandada, em ter promovido a inscrição da apelada nos cadastros de inadimplentes, a pedido do credor, sem notificá-la previamente, não tratando acerca da (in)existência do débito.

2. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação prévia por meios eletrônicos, como SMS, desde que comprovado o envio e a entrega no número ou no e-mail fornecido ao credor.

3. Reconheceu-se a ausência de validade da notificação prévia referente à inscrição objeto do processo, realizada por SMS, uma vez que a recorrente não comprovou minimamente a titularidade da linha telefônica.

4. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a dez vezes o valor da dívida (R$ 101,31), é razoável e proporcional, não havendo necessidade de alteração.

5. Indenização por danos morais afastada com fundamento na Súmula 385 do STJ, em razão da regularidade da inscrição anterior no cadastro de inadimplentes.

6. Diante do parcial provimento, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia por SMS é válida desde que comprovado o envio e a entrega no número informado ao credor no momento da contratação.

2. A existência de inscrição anterior válida afasta o dever de indenizar por danos morais decorrente de nova negativação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.09.2024; STJ, Súmulas 359 e 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8049567-40.2023.8.05.0001, na qual figuram como apelante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e apelada
IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator, a fim de reformar a sentença, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, determinar a cada uma das partes o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, na razão de 50% para cada, em patamar que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), respeitada a gratuidade da justiça deferida.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09